Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-68.2018.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002102-68.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.649.731-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 329.590.871-00 (VÍTIMA), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ASSISTENTE), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002102-68.2018.8.11.0038

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o INCISOS II, IV E V E § 2o-A, INCISO I,
C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU O PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DE VÍTIMAS DISTINTAS – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70 do Código Penal” (
TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002102-68.2018.8.11.0038

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edson Pereira dos Santos, contra sentença que o condenou à pena 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, § 2o incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I,
por duas vezes, c/c o art. 61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas, com subtração de veículo a ser transportado para outro estado da federação, com restrição de liberdade das vítimas e mediante uso de arma de fogo, cometido contra idoso, em concurso formal de crime).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não merece prosperar a sentença proferida na parte em que entendeu pela aplicação do artigo 70 do Código Penal, porquanto, considerada a unidade de bens integrantes do patrimônio do casal, localizados no interior da própria residência do casal, tem-se que cuidou de única conduta, não havendo que prevalecer o concurso formal
”

(sic); 2) o pagamento de custas e despesas processuais deve ser suspenso, pois o réu é hipossuficiente e foi assistido pela defensoria pública (Id. 134120739 - pág. 191-201).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
134120739 - pág. 206-121).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do apelo (Id.

135109681 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002102-68.2018.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2017, por volta das 22h00min, na residência particular, sediada na Fazenda São Pedro, zona rural da cidade de Araputanga/MT,
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
, ALDINEI JUSTINO DA SILVA e dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, bem como com restrição da liberdade de MANOEL DONILIO DOS SANTOS (idoso, com 67 anos), MARLENE DE SOUZA SANTA (idosa, com 67 anos) e DIONES DA CRUZ CARDOZO, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis

consistentes em: 01 (um) veículo, marca Toyota, modelo Hilux CDSRVA4FD, ano/fabricação 2016/2016, placa QBN-5093; 01 (um) veículo, marca Toyota, modelo Corolla Xei 2.0, ano/fabricação 2013/2013, placa OBH-8322 e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas supracitadas.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
vem atuando como líder das ações criminosas, articulando as empreitadas delituosas e definindo tarefas aos seus comparsas.

Segundo se apurou, no dia anterior aos fatos,
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
contatou ALDINEI JUSTINO DA SILVA para organizar a prática delituosa, restando acordado que ALDINEI iria em sua motocicleta até a residência das vítimas, levando consigo um indivíduo ainda não identificado, e, após permaneceria no imóvel cuidando dos ofendidos pelo período de 03h (três horas), para que os outros comparsas pudessem levar a caminhonete até o País vizinho – Bolívia.

No dia seguinte, conforme previamente acordado,
EDSON PEREIRA DOS SANTOS,
ALDINEI JUSTINO DA SILVA e outros dois indivíduos, ainda não identificados, mancomunados e com unidade de desígnios, deslocaram-se à residência supracitada, onde permaneceram até a chegada das vítimas.

No momento em que os ofendidos Manoel Donilio dos Santos e Diones da Cruz Cardozo estacionavam o veículo na garagem, foram abordados por dois indivíduos, ambos munidos de armas de fogo, sendo certo que anunciaram o assalto, derrubaram o ofendido Diones no chão e amarraram suas mãos. Em seguida, renderam a Sra. Marlene de Souza Santos, que estava no interior da residência.

Ato contínuo, os ofendidos foram levados para a parte da frente da residência, onde ficaram sob a vigilância de um dos indivíduos, ao passo em que outro assaltante ingressou no interior do imóvel para constatar se havia mais alguém no local.

Tendo em vista que os assaltantes verificaram que, além da caminhonete, havia também um veículo Corolla no local, um dos indivíduos saiu da residência falando ao telefone, a fim de informar para outro comparsa que precisariam de mais um integrante na ação criminosa. Assim, ALDINEI JUSTINO DA SILVA saiu do local em uma motocicleta, retornando minutos depois com o quarto indivíduo.

Com a chegada do outro increpado,
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
e mais um integrante empreenderam fuga com os veículos, permanecendo os outros dois indivíduos com as vítimas.

Apurou-se que enquanto fugia em um dos veículos,
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
manteve contato telefônico com indivíduo não identificado, momento em que o denunciado informou sobre a necessidade de abastecer o veículo, combinando de o fazerem na cidade de Porto Esperidião/MT.

Insta destacar que, no curso da conversa, o indivíduo não identificado também fala para
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
sobre a necessidade do outro increpado, que estava na companhia do denunciado, retornar para residência das vítimas, a fim de ajudar na manutenção da restrição da liberdade dos ofendidos.

Após restringirem a liberdade das vítimas por longo período – aproximadamente 2 (duas) horas, mantendo-os sob mira de arma de fogo, os indivíduos não identificados liberaram as vítimas, ordenando-lhes que ingressassem no interior do imóvel, bem como que deixassem para registrar o boletim de ocorrência somente no dia seguinte
.

[...]
(Id.
134120735 - pág. 4-7).

Aldinei foi condenado no processo n. 0003894-91.2017.811.0038 e, no julgamento do apelo, ocorrido em 9-7-2019, sua pena foi ajustada para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

A autoria e a materialidade não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar a ocorrência de crime único e a necessidade de suspender
o pagamento de custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

No que tange ao pedido de afastamento do concurso formal de crimes, a sentença não merece reparos.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema da exasperação
” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 451 –
e-book
).

No Superior Tribunal de Justiça também é firme o entendimento que “
incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos” [...]
(AgRg no AREsp n. 1.355.879/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

É exatamente o caso dos autos.

As provas produzidas demonstram que o réu, junto com outros comparsas, invadiu a propriedade rural na qual as vítimas residiam e subtraíram uma caminhonete Toyota Hillux, de propriedade de
Manoel Donilio dos Santos
, R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, de
Diones da Cruz Cardozo
e um Toyota Corolla, de
Marlene de Souza Santos.

O boletim de ocorrência n.
2017.368369 individualiza a propriedade dos bens subtraídos, inclusive comprova que um veículo se encontrava registrado em nome de Manoel e o outro em nome de Marlene (Id.
134120735 - pág. 33-34).

A prova testemunhal confirma que a ação delitiva atingiu o patrimônio individual de cada vítima.

No ponto, Diones
contou para o Promotor de Justiça que, além dos veículos, os bandidos roubaram aproximadamente, R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, que lhe pertencia (Id. 134120744).

Marlene confirmou que os meliantes invadiram sua casa e subtraíram o Corolla de sua propriedade, a caminhonete de seu marido e o dinheiro que estava na carteira de Diones (Id. 134120207).

O depoimento judicial de Manoel Donilio dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 134120208).

Ao reverso do que alega a defesa, “
praticado o roubo em uma única ação, porém, contra integrantes de um mesmo núcleo familiar, atingindo a esfera patrimonial individualizável de cada uma deles, prevalece a regra do concurso formal homogêneo próprio, ex vi do art. 70 do CP” [...]
(TJ/MT, N.U 0002815-98.2015.8.11.0086, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Assim sendo, não há falar em crime único. Confira-se:

[...] Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal [...]
(TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

[...] Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. Da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga. [...]
(TJ/MT, N.U 0004453-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Anoto ainda que, conforme reiterada jurisprudência, “
a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (sem destaque no original).

Diante disso, vê-se claramente que a sentença não observou a recomendação, pois aumentou a pena somente em 1/6 (um sexto), ou seja, aquém do padrão.

Apesar disso, ante a proibição do
reformatio in pejus
, deixo de corrigir o acréscimo.

De tal sorte, a pena estipulada na sentença permanece intacta.

Quanto às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao
juízo da execução penal
avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.
[...] (TJ/MT, N.U 0005430-57.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução. A impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
(TJ/MT, N.U 0000815-23.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022